Tribunal: TJMT
Processo: 0001037-66.2015.8.11.0095
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001037-66.2015.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[GILBERTO DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 000.274.241-11 (APELANTE), IGOR FERNANDO PORTELA SALES - CPF: 035.340.911-16 (ADVOGADO), CELSO SALES JUNIOR - CPF: 502.828.321-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONIR CRUZ DE ANDRADE - CPF: 765.081.611-72 (APELADO), JHONATAN RODRIGUES SOUSA - CPF: 039.158.181-35 (ADVOGADO), Fatima Rodrigues de Souza (ASSISTENTE), Clodimar Bandoli de Lima (ASSISTENTE), LORIVAL DE ANDRADE - CPF: 676.010.149-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal
.
Tribunal do júri. Reconhecimento da qualificadora. Negativa de homicídio privilegiado. Soberania dos veredictos. Decisão não manifestamente contrária à prova dos autos.
Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por
Gilberto
condenado pelo Conselho de Sentença à pena de 12 anos de reclusão pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil (CP, art. 121, § 2º, II), em regime fechado. A defesa requereu, em preliminar, a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, no mérito, o afastamento da qualificadora e o reconhecimento do homicídio privilegiado, com consequente redução da pena. Ministério Público e Procuradoria-Geral de Justiça opinaram pelo desprovimento do recurso.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar sua anulação; e (
ii
) estabelecer se
estão presentes os requisitos legais para afastar a qualificadora do motivo fútil e reconhecer o homicídio privilegiado.

III. Razões de decidir

3.

A anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri somente se justifica quando a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando não encontra qualquer respaldo no conjunto fático-probatório, o que não se verifica no caso concreto.

4.
A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo na prova produzida, inclusive na confissão do réu e nos depoimentos testemunhais, que revelam a motivação desproporcional e fútil do crime.

5.
A qualificadora do motivo fútil permanece caracterizada, pois, apesar do histórico de provocações verbais por parte da vítima, a reação do réu foi desproporcional e incompatível com o padrão de autocontrole anteriormente demonstrado por ele.

6.
O homicídio privilegiado não se configura, por ausência de imediatidade entre a provocação e a reação e pela demonstração de que o réu teve tempo para refletir antes de cometer o crime, afastando o domínio de violenta emoção.

7.
A soberania dos veredictos do júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/88, impede a substituição da decisão dos jurados por entendimento diverso do Tribunal, salvo decisão escandalosamente dissociada da prova, o que não se verifica.

IV. Dispositivo.

8
.
Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP,
arts
. 121, §§ 1º e 2º, II; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 107.906/SP, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
13.04.2015; STF, ARE 1280954/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 23.11.2020; TJMT, N.U 1006209-14.2025.8.11.0000, j. 14.08.2025; TJMT, N.U 0001007-02.2015.8.11.0040, j. 25.07.2025; TJMT, N.U 1013275-61.2024.8.11.0006, j. 29.08.2025; TJMT, Apelação Criminal 10064713720228110042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 04.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação criminal
interposta pela defesa do acusado Gilberto da Silva de Oliveira, contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, nos autos da ação penal n. 0001037-66.2015.8.11.0095, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, II), à pena de 12 anos de reclusão, no regime fechado.

Nas razões recursais, a defesa postula, preliminarmente, a anulação do julgamento, sob o argumento de que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, notadamente no que tange à presença da qualificadora do motivo fútil. Subsidiariamente, requereu o afastamento da referida qualificadora e o reconhecimento do homicídio privilegiado, nos termos do art. 121, § 1º, do Código Penal, com a consequente redução da pena aplicada (Id 290691919).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id 293001384).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id 301351388).

É a síntese do necessário.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Criminal
interposta

contra a sentença proferida na ação penal n.
0001037-66.2015.8.11.0095
.

Consta da denúncia o seguinte relato (Id
280079943
):

Consta que na data dos fatos o denunciado
GILBERTO DA SILVA DE OLIVEIRA
estava na residência da vítima jogando truco juntamente com outras pessoas, momento em que a vítima emitiu um sinal errado, razão disso o denunciado se zangou e se levantou da mesa de forma grosseira e furiosa, onde
o mesmo
pegou um copo e quebrou sobre a mesa de jogo.

Ato contínuo, o denunciado começou a encarar e expressar sinais de desafio, de repente o denunciado Gilberto pegou a faca que estava próximo à churrasqueira e começou a correr atrás da vítima
Lourival, até que então todos os presentes acreditavam que seria brincadeira.

Posteriormente, os presentes perceberam que a situação era coisa séria, ocasião em que
a esposa da vítima e testemunha

Fábio tentaram
impedir o denunciado correr-se atrás da vítima, sem sucesso. Onde o denunciado conseguindo alcançá-lo na rua.

Ao alcançá-lo, o denunciado conseguiu bater na perna da vítima, onde
a mesma
veio ao solo, ocasião em que o denunciado ficou por cima dela, de imediato desferiu o primeiro golpe no braço esquerdo. Posteriormente,
desferiu-lhe
os outros dois golpes na região masseterina e malar esquerda, região infraclavicular.

Ressaltar que a discussão foi iniciada pelo denunciado, em razão do sinal errado emitido pela vítima, configurando-se,
portanto
a qualificadora capitulada na figura do inciso II do § 2º do art. 121 do Código Penal.

Depois de ferir mortalmente a vítima, o denunciado evadiu-se do local do crime, tomando rumo ignorado.

Após o regular processamento, o apelante foi condenado pel
o Conselho de Sentença pela
prática do delito previsto
no art.
121, §2º, II do Código Penal. O Juízo, na dosimetria da pena, fixou 12 anos de reclusão, em regime fechado.

I
–

Quanto à alegação d
a decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.

O apelante sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, ao reconhecer a qualificadora de motivo fútil e afastar a tese de homicídio privilegiado.

Argumenta que o crime ocorreu em um contexto de tensão contínua e desentendimentos entre o réu e a vítima, sem qualquer indício de motivação banal. Destaca que a vítima, anteriormente ajudada pelo acusado, passou a ofendê-lo de forma reiterada, o que teria provocado uma reação impulsiva, e não fria ou desproporcional.

O pleito não merece acolhimento.

A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, somente é admissível quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando não encontrar nenhum respaldo no conjunto probatório produzido.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo nº 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT estabelece que:

Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a soberania dos veredictos, princípio constitucional previsto no art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal, impede que o Tribunal de Justiça substitua a decisão dos jurados por seu próprio entendimento quando existirem nos autos elementos probatórios que deem suporte à versão acolhida pelo Conselho de Sentença
:

“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, seja qual for a tese escolhida, havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer o entendimento do júri, porquanto “A decisão do júri somente comportará reforma, em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), se não tiver suporte em base empírica produzida nos autos, pois, se o veredicto do Conselho de Sentença refletir a opção dos jurados por uma das versões constantes do processo, ainda que ela não pareça a mais acertada ao Tribunal “ad quem”, mesmo assim a instância superior terá que a respeitar” (HC 107.906/SP, Rel. Min. Celso de Mello,
Dje
13.04 .2015). Precedentes. 3. Como se observa da leitura dos fundamentos constantes no acórdão do Tribunal local, não se trata de demonstrar a mera implausibilidade da tese defensiva, mas a de atestar sua impertinência absoluta, tendo em vista que a valoração da força probante da versão defensiva é tema que integra o juízo próprio e exclusivo do Tribunal do Júri, não cabendo ao Tribunal de apelação se apropriar de competência
constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, sob pena de violação à garantia da soberania de veredicto (
art
. 5º, XXXVIII, c e d, CF/88)
”
.
(STF - ARE: 1280954 SP 0000143-71 .2016.8.26.0052, Relator: Edson Fachin, Data de Julgamento: 23/11/202)

Para Lima:

“(...)
para que seja cabível apelação com base nessa alínea e, de modo a se compatibilizar sua utilização com a soberania dos veredictos, é necessário que a decisão dos jurados seja absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra nenhum apoio no con
junto probatório, é aquela que não tem apoio em nenhuma prova, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos, enfim, é aquela que não tem qualquer prova ou elemento informativo que a suporte ou justifique, e não aquela que apenas diverge do entendimento dos juízes togados a respeito da matéria. (...)

Assim, optando os jurados, bem ou mal, por uma das versões trazidas aos autos, não há falar em decisão inteiramente divorciada da prova existente no processo. Logo, existindo prova a sustentar a tese adotada em plenário pelos jurados, não é possível que o Tribunal ad quem desconstitua a escolha dos jurados, procedendo à
interpretação que, sob sua ótica, coaduna-se melhor com a hipótese dos autos, sob pena de ferir a soberania dos veredictos. Não por outro motivo, em caso concreto no qual os acusados foram absolvidos pelo Conselho de Sentença, que reconheceu terem eles agido por erro de tipo invencível (CP, art. 20), porquanto imaginaram estar atirando em um animal em vez de nas pessoas que haviam adentrado a sua propriedade, concluiu o STJ terem os jurados optado por uma das versões conflitantes, consubstanciada nos interrogatórios, depoimentos e laudos acostados aos autos, daí por que seria inviável reconhecer a existência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
”
(
LIMA, Renato Brasileiro de
.
Manual de processo penal: volume único
.
8. ed. rev.,
ampl
. e atual. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2020.
p. 1824/1825)

A anulação do julgamento somente é cabível quando a decisão dos jurados se mostrar manifestamente contrária às provas dos autos, isto é, quando não encontrar qualquer amparo no conjunto probatório, revelando-se arbitrária e dissociada dos elementos de convicção produzidos.

Não é o caso dos autos.

A
decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório produzido nos autos, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova.

A materialidade e autoria do crime restaram incontroversas, tendo o próprio apelante confessado que desferiu os golpes de faca que causaram a morte da vítima Lourival de Andrade.

Assim, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser respeitada a soberania do veredicto popular, nos termos do art. 5º, XXXVIII,
“c”
, da Constituição Federal.

II – Quanto a qualificadora do motivo fútil e do histórico de provocações.

Quanto à qualificadora do motivo fútil, há elementos probatórios suficientes para embasar o reconhecimento pelos jurados, mesmo considerando o histórico de provocações alegado pela defesa.

Conforme os ensinamentos de Masson:

Motivo
Fútil
é o insignificante, de pouca importância, completamente desproporcional

à natureza do crime praticado. Exemplo: Age com motivo
Fútil
o cliente que

mata o dono do bar pelo fato de este ter lhe servido cerveja quente. Fundamenta-se a
elevação
da pena na resposta estatal em razão do
egoísmo
, da atitude mesquinha que

alimenta a atuação do responsável pela infração penal.

O motivo fútil, revelador de egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que

vai até a insensibilidade moral, deve ser apreciado no caso concreto, de acordo
com o
i
d quod
plerumque

accidit
, ou seja, levando em conta as máximas da experi
ê
ncia, os
fenômenos que normalmente acontecem na vida humana
. (MASSON, Cleber. Direito penal: parte especial (
arts
. 121 a 212). 16. ed. - Rio de Janeiro: Método, 2023. p. 27)

Conforme os elementos apresentados nos autos,
diversas testemunhas relataram a existência de um histórico de provocações verbais por parte da vítima em relação ao acusado.

O próprio apelante, em seu interrogatório, afirmou que as provocações ocorriam há aproximadamente três anos, sendo que Lourival frequentemente o chamava de moleque, pau mandado e proferia outras ofensas, especialmente quando ingeria bebidas alcoólicas.

Fátima Rodrigues de Souza, esposa da vítima à época dos fatos, confirmou esse histórico, declarando que era muita provocação que o Lorival fazia com o Gilberto há uns dois anos e pouco e que sempre fazia confraternizações na casa da depoente, com as filhas e respectivos maridos, ocasiões em que ocorriam as provocações.
A testemunha
afirm
ou
que advertia Lourival:

“
olha, cuidado com o que você fala
”
.

Elaine de Souza Santos, ex-esposa do
apelante
, também corroborou essa versão, relatando que
“
Lorival bebia e se transformava e que gostava de 'cutucar' Gilberto
”
e que
“
essa situação durou por
dois
anos
”
.
Segundo
seu
depoimento
, o apelante sempre
saía de perto, mas Lorival insistia em provocá-lo
.

No entanto, a existência desse histórico de provocações, por si só, não é suficiente para descaracterizar o motivo fútil ou configurar o homicídio privilegiado.

As
provocações anteriores, por si só, não descaracterizam a futilidade do motivo que ensejou o crime no dia dos fatos
, pois
:

As provocações relatadas eram de natureza verbal, sem ameaças concretas à integridade física do apelante;

O próprio apelante admitiu que "nunca foi de guardar magoas" e que a vítima costumava pedir desculpas após os episódios de provocação;

O apelante tinha por hábito se retirar quando provocado, demonstrando capacidade de autocontrole em situações anteriores semelhantes;

No dia dos fatos, após o desentendimento inicial, o apelante teve tempo para refletir, chegando inclusive a se retirar do local, mas optou por retornar, pegar uma faca e perseguir a vítima;

A reação do apelante foi absolutamente desproporcional à provocação imediata (um sinal errado durante o jogo de truco e comentários sobre sua masculinidade).

Portanto, mesmo considerando o histórico de provocações, a motivação imediata do crime
,
um desentendimento durante um jogo de cartas
,
permanece fútil, dada a desproporcionalidade entre a causa e a reação do agente.

A
jurisprudência reconhece que o motivo fútil se caracteriza pela desproporcionalidade entre a motivação e a reação do agente
:

“
A causa do crime — provocação verbal de ínfimo significado — revela nítidadesproporcionalidadeentre a motivação e a ação homicida, preenchendo os requisitos domotivofútil, consoante o art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal.
”

(N.U 1006209-14.2025.8.11.0000,
Paulo Sergio Carreira De Souza
, Vice-Presidência, Julgado em 14/08/2025)

No caso, mesmo considerando o histórico de provocações, a reação de tirar a vida da vítima em razão de provocações verbais durante um jogo de baralho permanece desproporcional e, portanto, fútil.

O apelante admitiu que, ao longo dos anos, sua reação habitual às provocações era simplesmente se retirar do local, evitando o confronto.

O histórico de conduta do apelante revela que possuía plena capacidade de controlar suas reações diante das provocações da vítima, uma vez que sempre optava por se afastar das situações de conflito e nunca reagia de forma agressiva. Esse padrão de comportamento torna ainda mais desproporcional a reação que teve no dia dos fatos.

As testemunhas relataram que, no dia do crime, o apelante inicialmente seguiu seu padrão habitual de comportamento, levantando-se para ir embora após as provocações. No entanto, diferentemente das ocasiões anteriores, ele decidiu retornar, pegar uma faca e perseguir a vítima, o que
evidencia uma ruptura com seu próprio padrão de conduta e reforça a futilidade da motivação.

A jurisprudência reconhece que mesmo em casos de histórico de animosidade entre as partes, a qualificadora do motivo fútil pode ser mantida quando a reação é desproporcional ao estímulo imediato.

“
A alegação deanimosidadeentre o réu e a vítima não é suficiente para afastar a qualificadora demotivofútil, visto que o ato homicida foi uma resposta imediata a uma provocação verbal da vítima, configurando uma reação desproporcional.
”

(N.U 0001007-02.2015.8.11.0040, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025)

O
estímulo imediato foi um erro de sinal durante um jogo de baralho, seguido de provocações verbais semelhantes às que o apelante já havia enfrentado anteriormente sem recorrer à violência
.

O Conselho de Sentença, ao valorar as provas produzidas, entendeu que esse histórico não foi suficiente para justificar ou explicar a conduta homicida, mantendo a qualificadora do motivo fútil.

Neste sentido:

A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo em provas produzidas judicial e extrajudicialmente, incluindo a confissão do réu e reconhecimentos realizados pelas vítimas e testemunhas, não sendo
manifestamente contrária à prova dos autos. Assim, incabível sua anulação, respeitando-se a soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII, "c").
(N.U 1013275-61.2024.8.11.0006, Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025)

Portanto, o Conselho de Sentença, ao reconhecer a qualificadora do motivo fútil, não decidiu de forma manifestamente contrária à prova dos autos, mas sim optou por uma interpretação legítima do conjunto probatório, em consonância com a doutrina e a jurisprudência sobre o tema.

II
I

–

Quanto
ao
rec
onhecimento do homicídio privilegiado

e da análise da violenta emoção
.

Quanto à alegação de que o crime teria ocorrido sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, também havia elementos probatórios que permitiam aos jurados
afastar
essa tese, mesmo considerando o histórico de provocações.

Para a configuração do homicídio privilegiado, nos termos do art. 121, §1º, do Código Penal, é necessário que o agente cometa o crime
:

§ 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.

Trata-se de uma causa de diminuição de pena que exige a presença simultânea de três requisitos: (i) provocação injusta da vítima; (
ii
) reação sob o domínio de violenta emoção; e (
iii
) imediatidade entre a provocação e a reação.

A testemunha Fábio Paes da Conceição relatou que, após o desentendimento inicial, Gilberto levantou-se de forma exaltada e quebrou um copo sobre a mesa. Na sequência, Lorival correu para dentro da residência, sendo seguido por Gilberto. Fábio e Fátima tentaram conter o acusado, que se desvencilhou, apanhou uma faca que estava na churrasqueira e, após Lorival sair novamente da casa em direção à rua, correu atrás dele.

Fátima Rodrigues de Souza confirmou essa dinâmica, relatando que Gilberto reagiu quebrando um copo de vidro sobre a mesa e, exaltado, tentou ir em direção a Lorival, sendo contido por ela, que tentou abraçá-lo para evitar uma agressão. Contudo, ele se desvencilhou, pegou uma faca utilizada no churrasco e correu atrás da vítima.

Essa sequência de eventos - quebrar o copo, ser contido por terceiros, desvencilhar-se, pegar uma faca e perseguir a vítima - demonstra que houve um intervalo temporal entre a provocação inicial e a ação homicida, durante o qual o apelante teve a oportunidade de refletir e optar por não prosseguir com a agressão. Esse intervalo, ainda que breve, é suficiente para descaracterizar a imediatidade exigida para a configuração do homicídio privilegiado.

Ademais, o próprio comportamento do apelante ao longo dos anos, conforme relatado por ele mesmo e pelas testemunhas, demonstra que
ele tinha plena capacidade de controlar suas reações às provocações da vítima, optando habitualmente por se retirar do local. Essa capacidade de autocontrole, demonstrada em situações anteriores semelhantes, enfraquece a tese de que, no dia dos fatos, ele teria agido sob o domínio de violenta emoção que comprometesse sua capacidade de autodeterminação.

O
s elementos probatórios indicam que o apelante teve tempo para refletir sobre sua conduta e optou conscientemente por pegar uma faca e perseguir a vítima, o que afasta a configuração do homicídio privilegiado.

Além disso:

“
A soberania dos veredictos do Júri impede a rediscussão do reconhecimento das circunstâncias qualificadoras e das minorantes, salvo manifesta contrariedade às provas, o que não se verifica
.”

(TJ-MT -
Apelação Criminal
: 10064713720228110042, Relator.:
Gilberto
Giraldelli
,
Data de Julgamento: 04/09/2025)

Assim, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser mantida a soberania do veredicto popular.

Ante o exposto
, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025